Tribunal: TJSP
Processo: 0005859-11.2010.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
*Ação monitória – Contrato de abertura de crédito em conta corrente e empréstimos pessoais – Embargos monitórios rejeitados – Ação julgada procedente – Descabimento – Falta de interesse processual evidenciada – Ausência de documentos suficientes para aferir a certeza e a liquidez do saldo devedor apresentado, sem prova da evolução e regularidade da dívida – Processo instruído com documentos

Ementa:
*Ação monitória – Contrato de abertura de crédito em conta corrente e empréstimos pessoais – Embargos monitórios rejeitados – Ação julgada procedente – Descabimento – Falta de interesse processual evidenciada – Ausência de documentos suficientes para aferir a certeza e a liquidez do saldo devedor apresentado, sem prova da evolução e regularidade da dívida – Processo instruído com documentos insuficientes para caracterizar prova escrita do débito, sem eficácia de título executivo – Carência da ação – Inteligência do art. 485, VI, do CPC – Sentença reformada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005859-11.2010.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante CLAUDIA
MARIA PALOMO GHEZZI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto), NELSON
JORGE JÚNIOR E CAUDURO PADIN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005859-11.2010.8.26.0272 - Voto 33785
2
VOTO No : 33785
APEL. No : 0005859-11.2020.8.26.0272
COMARCA: ITAPIRA
APTE. : CLÁUDIA MARIA PALOMO GHEZZI
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
ITDO. : MICRO EXPRESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL E
PAPELÃO E OUTRO

*Ação monitória Contrato de abertura de crédito em conta
corrente
e
empréstimos
pessoais

Embargos monitórios rejeitados Ação julgada procedente
Descabimento Falta de interesse processual evidenciada
Ausência de documentos suficientes para aferir a certeza e
a liquidez do saldo devedor apresentado, sem prova da
evolução e regularidade da dívida Processo instruído com
documentos insuficientes para caracterizar prova escrita do
débito, sem eficácia de título executivo Carência da ação
Inteligência do art. 485, VI, do CPC
Sentença
reformada Recurso provido.*

Trata-se de ação monitória ajuizada por BANCO BRADESCO
S/A em face de MICRO EXPRESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL E
PAPELÃO, CLÁUDIA MARIA PALOMO GHEZZI e THIERS ALEXANDRE
GHEZZI, cuja r. sentença de fls. 367/370, declarada (fls. 378/378 e 384/385), rejeitou os
embargos monitórios e julgou procedente a ação, constituindo o título executivo judicial
no valor de R$140.631,98 (cento e quarenta mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e
oito centavos), com correção monetária a partir de 06/11/2020 pela Tabela TJSP e juros de
mora de 1% ao mês, da citação, condenando os réus embargantes ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% do
valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC), observada a gratuidade deferida à embargante
Cláudia Maria Palomo Ghezzi (fl. 349).

Apela a corré embargante Cláudia Maria Palomo Ghezzi, alegando
ausência de documento essencial à propositura da ação monitória, nos termos do art.
320 c.c. 700, ambos do CPC. Deixou o Banco réu de instruir a inicial com cópia dos
contratos para concessão de crédito, limitando-se a apresentar o contrato de abertura de
conta, as condições gerais da contratação e extratos bancários, em desconformidade com a
Súmula 247 do STJ. Os documentos apresentados inviabilizaram a elaboração de defesa
técnica pela embargante e a impugnação dos cálculos apresentados, em razão da ausência de
informações suficientes sobre o limite de crédito disponibilizado, prazo e condições de
pagamento, encargos pactuados para o período de normalidade e inadimplência, cerceando o
direito de defesa da embargante. Pugna pelo provimento do recurso, acolhendo-se
integralmente os embargos monitórios (fls. 393/401).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005859-11.2010.8.26.0272 - Voto 33785
3
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 407/410).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação monitória, pretendendo-se a constituição de título
executivo judicial no valor de R$140.631,98, decorrente da concessão de limite de crédito à
conta corrente no 0008150, mantida pela empresa Micro Express Indústria e Comércio de
Papel e Papelão na agência no 1111 do Banco réu, bem como de contratos de crédito
parcelado, sem o respectivo adimplemento.

A r. sentença apelada rejeitou os embargos monitórios opostos pela
corré Cláudia Maria Palomo Ghezzi julgando procedente a ação, assim fundamentada:

“Possível o julgamento no estado do processo, nos termos dos
artigos 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a questão, de direito e fática, está
suficientemente dirimida através da prova documental constante dos autos. Inicialmente,
rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial, haja vista que a presente demanda foi
regularmente instruída com cópia da proposta de Contrato de Abertura de Crédito
Empresarial em testilha (fls. 14/19) e suas respectivas condições gerais (fls. 24/57).E,
além disso, porquanto haja nos autos apenas uma Proposta para Utilização de Crédito
(fls. 14/19), que foi devidamente assinada pelas partes, circunstância esta não impugnada
nos embargos monitórios, os extratos bancários das fls. 58/84 comprovam a efetiva
contratação e utilização dos créditos rotativos pelos embargantes. Ademais, por meio de
tais documentos também se verifica a correta evolução dos créditos utilizados,
efetivamente disponibilizados na conta corrente da empresa ré. Dessa forma, resta
evidente que o banco se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentado documentos
escritos, sem eficácia de título executivo, constituindo provas aptas acercada origem e
evolução do débito cobrado, inexistindo fundamento para se julgar extinta a demanda.
Consigne-se, por oportuno, que, na forma do entendimento constante da Súmula no 247
do STJ, “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do
demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação
monitória”. No mais, dispõe o artigo 700, §§ 1o e 2o do CPC/2015,verbis: “Art. 700. A
ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem
eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de
quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou
imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. § 1o A prova escrita
pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art.
381. § 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: I - a
importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; II - o valor atual da coisa
reclamada; III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico
perseguido.” Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres professores
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de Processo Civil
Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 1632): “Documento escrito. O documento que
aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. (...)
Por documento escrito deve-se entender 'qualquer documento que seja merecedor de fé
quanto à sua autenticidade e eficácia probatória'.” Salienta-se, ainda que a ação
monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado
bem móvel.Com efeito, com a apresentação de prova escrita da dívida, o juiz parte do
pressuposto de que esta de fato existe, sendo que determina a expedição do mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005859-11.2010.8.26.0272 - Voto 33785
4
pagamento. Desta forma, cabe ao devedor, por meio dos embargos, descrever fatos ou
razões de direito que possam desfazer tal presunção. No caso em exame, verifica-se que o
contrato escrito sem eficácia de título executivo que embasa a exordial, porém
acompanhado das propostas para utilização do crédito, constitui prova apta a comprovar
o surgimento da obrigação pecuniária, posto que tais documentos representam a
transação firmada entre as partes de maneira voluntária e consciente, ou seja, a liberdade
de contratar, restando, portanto, demonstrada a correta evolução do saldo devedor
correspondente ao débito cobrado. Isso porque, além de ser incontroversa a existência de
relação jurídica entre as partes, restou expressamente pactuada a liberação de limite de
crédito rotativo, até o montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais), bem como a efetiva
utilização destes créditos, conforme propostas de utilização regularmente assinadas pelos
interessados (fls. 14/19) e os extratos das fls.58/84, que demonstram os créditos na conta
da ré-embargante e a sua consequente utilização por ela. No mais, cumpre consignar que
ambos os réus foram citados, e somente a ré Cláudia ofertou Embargos Monitórios,
alegando nada mais do que a ausência de juntada de documento essencial para o
ajuizamento da demanda pela parte autora, o que, conforma já analisado, não restou
evidenciado. Logo, por falta de impugnação específica acerca da forma da contratação e
dos valores devidos em razão da inadimplência da obrigação assumida, tenho que as
cláusulas ajustadas entre as partes, segundo a descrição feita na inicial, estão amparadas
pela liberdade de contratar (Código Civil, art. 421), devendo ser preservadas à vista da
força vinculante dos contratos”.

Pelo meu voto estou provendo o recurso.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com
base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito a pagamento de soma em
dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou exigir adimplemento
de obrigação de fazer ou não fazer (art. 700 do CPC).

Reza o art. 700 do CPC: “A ação monitória pode ser proposta por
aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito
de exigir do devedor capaz:
I o pagamento de quantia em dinheiro;
II a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou
imóvel;
III o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Vicente Greco Filho preleciona a respeito: “O procedimento
monitório é o instrumento para a constituição do título judicial a partir de um pré-título,
a prova escrita da obrigação, em que o título se constitui não por sentença de processo de
conhecimento e cognição profunda, mas por fatos processuais, quais sejam a não-
apresentação dos embargos, sua rejeição ou improcedência. Em resumo, qualquer prova
escrita de obrigação de pagamento em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de
determinado bem móvel é um pré-título que pode vir a se tornar título se ocorrer um dos
fatos acima indicados” (Comentários ao Procedimento Sumário, ao Agravo e à Ação
Monitória, p.52, 1996).

Portanto, o procedimento monitório, como instrumento processual
nitidamente voltado à celeridade e economia processual, é pautado pela cognição sumária,
de modo precisa estar amparado em documentos que comprovem a existência de crédito
líquido, certo e exigível, porém, sem força executória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005859-11.2010.8.26.0272 - Voto 33785
5
No tocante à composição do valor do título cuja constituição se
pretende na presente ação monitória, esclareceu o Banco autor na inicial que, do valor total
de R$140.631,98, R$72.218,32 se referem à utilização de limite de crédito rotativo na conta
corrente da pessoa jurídica Micro Express Indústria e Comércio de Papel e Papelão, e o
saldo remanescente se refere a celebração de 5 contratos de empréstimo no ano de 2010,
com capital liberado diretamente na conta corrente da referida empresa, sem o respectivo
pagamento.

Nesse sentido, constou da inicial:

“Referida conta corrente foi munida de limite de crédito, na
conhecida modalidade cheque especial.
Tendo à sua disposição, os limites concedidos, o último no importe
de R$40.000,00 (quarenta mil reais), a requerida fez uso destes créditos regularmente.
Entretanto, em determinado momento, tornou-se inadimplente,
acarretando a rescisão por infringência da obrigação contratual. O débito então existente,
devidamente atualizado na data base de 13/10/2010, atinge o montante de R$72.218,32
(setenta e dois mil, duzentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), conforme
demonstrativos acostados.
Também foram disponibilizados créditos rotativos e créditos
parcelados, para eventual utilização, bem como a possibilidade de concessão de outros
créditos ou financiamentos.
Diante dos termos assumidos, a requerida obteve créditos para
cobrança mensal, lançados em seu favor, diretamente em conta corrente, nos montantes a
seguir:
R$10.000,00 (dez mil reais), com uma taxa prefixada de 2,550% ao
mês, liberado em 15/01/2010, denominado 'Giro Fácil Global Price', contrato interno no
1111-023364-7;
R$30.000,00 (trinta mil reais), com uma taxa prefixada de 2,20% ao
mês, liberado em 16/04/2010, denominado 'Giro Fácil Premium Price, contrato interno no
1111-023803-7;
R$11.300,00 (onze mil e trezentos reais), com uma taxa prefixada de
2,20% ao mês, liberado em 29/04/2010, denominado 'Giro Fácil Global Price', contrato
interno no 1111-023886-0;
R$10.000,00 (dez mil reais), com uma taxa prefixada de 2,20% ao
mês, liberado em 04/05/2010, denominado 'Giro Fácil Global Price', contrato interno no
1111-023899-1;
R$560,00 (quinhentos e sessenta reais), com uma taxa prefixada de
4,75% ao mês, liberado em 26/05/2010, denominado 'Giro Fácil Global Price', contrato
interno no 1111-024019-8”.

A inicial foi instruída com a “Proposta de abertura de conta e termo
de opção Pessoa jurídica” (fls. 14/19), cartão de assinaturas (fls. 20/23), “Contrato global
de relacionamento comercial e financeiro para pessoa jurídica” (fls. 24/46), comprovando-se
a efetiva existência de relação jurídica entre as partes.

Apresentou também a “Proposta e Termo de adesão Giro
Fácil/Conta Empresarial Pessoa Jurídica” e suas correspondentes condições gerais,
indicando a empresa Micro Express Indústria e Comércio de Papel e Papelão como
devedora
principal
e
os
corréus
Cláudia
Maria
Palomo Ghezzi e Thiers Alexandre Ghezzi como
devedores
solidários,
comprovando,
portanto, a contratação de limite de crédito rotativo para a conta corrente de titularidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005859-11.2010.8.26.0272 - Voto 33785
6
pessoa jurídica (fls. 47/57).

A fim de demonstrar a evolução do débito, a instituição
financeira exibiu os extratos da movimentação financeira da conta corrente (fls. 58/84), bem
como demonstrativo com os valores que entende devidos (fls. 85/91)

No
tocante
aos
mencionados
contratos:
1111-023364-7;
1111-023803-7;
1111-023886-0;
1111-023899-1
e
1111-024019-8
apresentou
demonstrativos contendo as condições gerais da contratação (fls. 93/102).

Entretanto, referida documentação juntada com a inicial não se
revela suficiente para comprovação do fato constitutivo do direito do Banco autor,
constatando-se, na verdade, ausência de documentos essenciais à propositura da ação
monitória.

No tocante ao contrato de abertura de crédito rotativo em conta
corrente, observa-se que embora o documento juntado a fls. 47/57 comprove a efetiva
existência de relação jurídica entre as partes, por estar devidamente assinado pela devedora
principal e devedores solidários, sem qualquer impugnação quanto à sua autenticidade, não
é suficiente para comprovar a origem e regularidade da evolução do saldo devedor
perseguido.

Não há no referido documento indicação sobre o valor do limite de
cheque especial disponibilizado, tampouco detalhamento sobre a forma de cobrança e
encargos incidentes sobre o débito.

A propósito, constou da cláusula 3 do item A referente ao Capítulo
II do instrumento: “Para os efeitos da cláusula 1 e do conteúdo deste Contrato, o Banco
emitirá à Empresa um Demonstrativo da Negociação de Operações de Crédito Giro Fácil
(o 'Demonstrativo de Operações') que fará(ão) parte integrante e inseparável deste
Contrato, contendo as condições de cada operação concretizada, inclusive os encargos
financeiros e a sua forma de pagamento” (fl. 50).

No entanto, deixou o Banco autor embargado de juntar tais
documentos com as condições de cada operação concretizada, com detalhamento dos
encargos financeiros pactuados e forma de pagamento.

Assim, à mingua da referida documentação, não há como a corré
embargante realizar o devido cotejo entre os termos pactuados e os valores constantes dos
extratos de movimentação financeira (fls. 58/84), inviabilizando eventual análise de
ilegalidades.

A documentação apresentada na inicial é, portanto, insuficiente para
aferir a liquidez da dívida.

A falta de instrução da ação monitória com prova escrita
comprovando a existência de crédito líquido, certo e exigível, porém, sem força executória,
leva à sua extinção sem resolução de mérito.

Sobre o tema, precedentes desta Corte:

Monitória. Contrato de abertura de crédito. Contrato vinculado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005859-11.2010.8.26.0272 - Voto 33785
7
à formalização de "proposta" onde seriam especificados os
custos financeiros, prazos, o valor e a forma de pagamento.
Aditivo contratual não juntado aos autos, o que não permite
verificar a evolução do débito, tampouco da liberação do
crédito. Laudo pericial que se mostra inservível para a solução
da lide, uma vez que aponta origem do débito um ano antes do
início da relação contratual que fundamenta a ação. Embora o
lançamento do crédito se refira ao número do contrato juntado
aos autos, necessária era a juntada de todos os contratos
estabelecidos, a fim de conferir plausibilidade ao débito
indicado. Sentença reformada. Processo extinto sem resolução
do mérito, com inversão do ônus da sucumbência, honorários
fixados
em
R$
5.000,00. (TJ/SP. Apel.
no
1003027-37.2015.8.26.0587; Rel. Des. João Pazine Neto, 37a
Câmara de Direito Privado, j. 17/04/2018)

Monitória. Contrato de abertura de crédito em conta
corrente/Cheque especial. Relação de consumo evidenciada.
Monitória. Ausência de preenchimento dos pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido do processo. Inicial
instruída com documentação deficiente que não demonstra de
forma inequívoca
a evolução e o não pagamento da dívida,
condição indispensável a legitimar a cobrança. Documentação
deficiente que não sufraga a incidência da Súmula 247 do STJ.
Extratos colacionados (fls. 11/14) que já apresentam saldo
devedor inicial. Ausência de extratos de todo o período.
Contrato que não informa com clareza as condições da
pactuação
(taxas
de
juros,
vencimento
da
operação,
periodicidade etc.). Instituição bancária que não se desincumbiu
do ônus que lhe competia de fazer prova do fato constitutivo de
seu direito. Extinção da ação, de ofício, sem resolução de mérito
(artigo 485, inciso IV, do CPC). Prejuízo da análise do recurso.
Sucumbência
preservada. (TJ/SP. Apel no
0043411-48.2000.8.26.0114, Rel. Des. Sérgio Rui, 22a Câmara de
Direito Privado, j. 16/05/2018)

AÇÃO MONITORIA. CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO
EM
CONTA
CORRENTE.
EMBARGOS
JULGADOS IMPROCEDENTES EM Io GRAU. MALGRADO
O CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA
CORRENTE POSSA PROPICIAR, EM PRINCÍPIO, O
AJUIZAMENTO DE DEMANDA MONITORIA, ISSO SÓ É
POSSÍVEL SE FOR APRESENTADO DEMONSTRATIVO DE
DÉBITO. OS DOCUMENTOS QUE O AUTOR APRESENTOU
NÃO PERMITEM A AFERIÇÃO DA EVOLUÇÃO DO
DÉBITO
E
SÃO
IMPRESTÁVEIS.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL. EXTINÇÃO
DO
FEITO
DECRETADA DE OFÍCIO, PREJUDICADO O EXAME DO
RECURSO. (TJ/SP. Apel. no. 9141036.96.2008.8.26.0000. 22a
Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Campos Mello. D.J.
14/04/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005859-11.2010.8.26.0272 - Voto 33785
8
RECURSO - Apelação - Satisfação dos pressupostos de
admissibilidade do art. 514, do CPC, inclusive o do respectivo
inciso II. MONITORIA - Prova documental apresentada não é
suficiente para caracterizar a prova escrita exigida pelo art.
1.102a, do CPC, nem atende o disposto na Súmula n° 247, do Eg.
STJ, pressuposto da admissibilidade do pedido monitório,
relativo ao interesse processual, na modalidade de adequação da
via eleita, uma vez que a produzida é insuficiente para a
demonstração da origem e evolução da dívida, cuja existência foi
impugnada nos embargos ao mandado monitório oferecido, e, na
instrução processual dos embargos monitórios, o banco credor
não se interessou em suprir essa falta com produção de prova
documental ou pericial - Reforma da sentença, para julgar
procedentes os embargos ao mandado monitório, para julgar
extinta a ação monitoria, sem apreciação do mérito, com base no
art. 267, VI, do CPC, e, em razão da sucumbência, condenar o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais, com
incidência de correção monetária a partir dos respectivos
desembolsos, e em honorários advocatícios fixados em 5% do
valor dado à ação monetária, com incidência de correção
monetária a partir do ajuizamento - Recurso provido.” (TJ-
SP. Apel. no. 0005746-28.2009.8.26.0196. 20o Câmara de Direito
Privado. Rel. Des. Rebello Pinho. D.J. 18/04/2011 grifo nosso)

Por fim, tratando-se de documentos essenciais à propositura da ação
monitória, não se afigura caso de oportunizar-se ao autor a complementação da inicial para
juntada de tais documentos.

Sobre o tema, orientou o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DOCUMENTOS
ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. JUNTADA
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição
inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento
indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na
ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art.
398 do CPC). Precedentes.
2. Nesse ponto, mostrava-se mesmo de rigor a desconsideração
de documento juntado posteriormente à instrução do processo,
porquanto considerado indispensável à propositura da ação pelo
acórdão recorrido, nos termos do que dispõe o art. 283 do CPC,
não se aplicando, nesse caso, o disposto no art. 397 do CPC.
(omissis)
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 435.093/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
JUNTADA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005859-11.2010.8.26.0272 - Voto 33785
9
DOCUMENTO
APÓS
A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO.
DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AFASTADA
A
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que
devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam
a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e,
em casos específicos, os que a própria lei exige como da
substância do ato que está sendo levado à apreciação
(documentos substanciais).
2. É incontroverso que o julgamento a quo se amparou
exclusivamente em documento juntado tardiamente pelo réu, o
que atrai a incidência da jurisprudência pacífica desta Corte
superior a respeito da impossibilidade de o autor juntar tais
documentos em momento posterior à instrução da petição
inicial. Afastada a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao
caso.
3.
Agravo
regimental
não
provido. (AgRg no AgRg no REsp 1513217/CE,
Rel.
Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

Assim, diante da ausência de documentos indispensáveis à
propositura da ação, evidencia-se a ausência de interesse de agir da instituição financeira,
pela inadequação da via eleita, nenhum reparo comportando a r. sentença ao extinguir o
processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI c.c. 320 do CPC.

Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso, julgando-se
extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do
CPC, condenando-se o Banco autor ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios de sucumbência fixados, por equidade, em R$3.000,00 (três
mil reais), nos termos do art. 85, §§8o e 11, do CPC.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR